Tribunal: TJES
Processo: 0000468-73.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000468-73.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA ALVES FAGUNDES MILLER

APELADO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000468-73.2018.8.08.0053

APTE:
VANESSA ALVES FAGUNDES MILLER

APDO:
MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO
.

I.

Em sede de mandado de segurança, a comprovação do direito líquido e certo deverá ocorrer com a juntada de documentos instruindo a petição inicial, dada a impossibilidade de complementação ao longo da tramitação do feito.

II.
A

ausência de combate a importantes fundamentos da sentença, aliado ao requerimento de novas provas na fase recursal importam na ratificação da conclusão pela inexistência de direito líquido e certo, culminando na denegação da ordem mandamental.

III.
R
ecurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000468-73.2018.8.08.0053

APTE:
VANESSA ALVES FAGUNDES MILLER

APDO:
MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que denegou a segurança pretendida pela recorrente.

Na sentença, o magistrado pontuou que inexistia a comprovação do direito líquido e certo da recorrente quanto a pontuação no referido concurso.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, chego a conclusão de que não há como alterar o comando sentencial.

Explico. Como de curial sabença, a via do mandado de segurança carece da demonstração
in limine
do direito líquido e certo do impetrante.

Quanto
ao tema, colaciono abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quanto a lei alude a direito liquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (art. 1.533 do Código Civil). É um conceito impróprio - e mal-expresso - alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. pág. 34).

A referida comprovação não pode ocorrer ao longo da tramitação do feito, haja vista o óbice procedimental atinente a esta via.

Partindo desse norte, verifico que a impetrante/recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de preterição ou ilegalidade cometida pela Administração ao rejeitar o seu recurso administrativo.

Demais disso, a peça recursal não apresenta elementos suficientes para impugnar toda a fundamentação contida na sentença, o que era de rigor.

Como se vê, o magistrado a quo pautou-se no fato de que o diploma da recorrente seria indevido e nada sobre isso foi trazido no apelo, demonstrando a impossibilidade de alteração da conclusão alcançada no juízo primevo.

Reforça o fato em comento, a tese recursal no sentido de requerer que a Administração instrua o processo nesta fase recursal com cópias do procedimento administrativo, fato absolutamente incabível, militando mais uma vez em seu desfavor.

A comprovação do direito líquido e certo era ônus que recaía sobre a apelante e ela não se desincumbiu dele neste mandamus.

Diante dessas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.